Tribunal: TJES
Processo: 5000001-90.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000001-90.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANIL SECONDINO MOREIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000001-90.2020.8.08.0068

RECTES.: BANCO BRADESCO S/A e IVANIL SECONDINO MOREIRA

RECDOS.: BANCO BRADESCO S/A e IVANIL SECONDINO MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. VALOR NÃO RECEBIDO PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO
.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação Declaratória informando ser aposentado junto ao INSS, observando que foi lançado desconto referente ao contrato nº 0123374410627, pelo requerido, jamais contratado (68 x R$ 13,00). Busca com a presente ação a declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro das parcelas descontadas, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 16028925 e contrarrazões no ID 16746977.
2. Tese da parte requerida
: Informa que o contrato questionado foi firmado pelo autor, apondo sua assinatura, não havendo qualquer vício de consentimento que viciasse sua vontade. Apresentou recurso inominado no ID 15875339 e contrarrazões no ID 16746977.
3. Sentença
: “Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica referente aos débitos em conta objetos da ação (CONTRATO 0123374410627); b) condenar a parte requerida a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado); c) condenar a parte requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$ 13,00 (treze reais), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado)”.
4. Fundamentação
: Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente IVANIL SECONDINO MOREIRA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No que se refere ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, entendo que o mesmo não merece acolhimento. Como bem salientou o magistrado de piso, a instituição ré apenas apresentou duas folhas do contrato nº 0123374410627, sem qualquer documento de identificação do autor anexado à mesma (ID 4527702). Além disso, o valor supostamente objeto do empréstimo (R$ 470,51) sequer foi recebido pelo requerente, eis que o mesmo, diligentemente, apresentou seu extrato bancário do período em questão, conforme ID 3513864, o que leva à conclusão da possibilidade de atuação de golpistas no caso.
Não há, inclusive, cópia da TED, documento idôneo para a demonstração da transferência do recurso para a conta do autor, ou, ao menos, cópia de recibo demonstrando o recebimento dos valores no momento da celebração do ajuste, haja vista que não consta do contrato a indicação da conta para pagamento.
Assim, correta a r. sentença que declarou a nulidade do contrato 0123374410627, com restituição simples da importância descontada, eis que,
em se tratando de fraude, não há má-fé do banco, que também é vítima da circunstância
. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, questionado por ambas as partes, entendo que merece revisão. Vale registrar que tal verba deve ser fixada com base no engodo praticado em desfavor do consumidor, que se viu diante de um empréstimo jamais pactuado e descontos diretos em sua aposentadoria. Entendo que, para fixar em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, considerando a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa, o valor fixado deve ser majorado para R$
3
.000,00 (
três
mil reais), compatível, ainda, com os valores fixados nesta Turma para casos semelhantes,
considerando, ainda, o pequeno valor do dano material ocasionado e a situação econômica do requerente
.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao interposto pelo requerido BANCO BRADESCO S/A, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação
fixada neste ato
. Quanto ao recurso interposto pelo autor IVANIL SECONDINO MOREIRA, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$
3
.000,00 (
três
mil reais). Deixo de condená-lo em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.